Tribunal: TJMT
Processo: 1024773-75.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024773-75.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), EDIVALDO RODRIGUES LOPES LTDA - CNPJ: 16.608.488/0001-74 (AGRAVANTE), SUPERINTENDENTE DE CONTROLE E MONITORAMENTO ELETRÔNICO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), COORDENADOR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO. EMISSÃO DE NOTA FISCAL AVULSA E RECOLHIMENTO ANTECIPADO DE ICMS. PRINCÍPIOS DA LIVRE INICIATIVA E RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de tutela de urgência em agravo de instrumento, objetivando a suspensão de regime especial de fiscalização imposto pela Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso (SEFAZ-MT) à empresa agravante.

Alegação de desproporcionalidade e afronta a princípios constitucionais, em razão das obrigações impostas pelo regime especial.

II.
Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se a imposição do regime especial pela SEFAZ-MT caracteriza violação aos princípios constitucionais da livre iniciativa e razoabilidade; e
(ii) se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência.

III.
Razões de decidir

O regime especial de fiscalização decorre de procedimento administrativo regular, em face de indícios de descumprimento reiterado de obrigações tributárias pela agravante.

Jurisprudência consolidada reconhece a legitimidade de medidas administrativas devidamente fundamentadas para garantir a regularidade das obrigações tributárias.

Não restou comprovado o risco iminente de dano grave ou irreparável decorrente do regime especial, sendo as restrições impostas consequência legítima do inadimplemento tributário.

IV.
Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: "O regime especial de fiscalização para assegurar a regularidade das obrigações tributárias, quando fundamentado em procedimento administrativo regular, não viola os princípios constitucionais da livre iniciativa e razoabilidade, nem se caracteriza como medida coercitiva para cobrança de tributos".

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por EDIVALDO RODRIGUES LOPES - ME contra a decisão monocrática que negou a tutela de urgência pleiteada em agravo de instrumento, mantendo a inclusão da agravante no Regime Especial de Fiscalização imposto pela SEFAZ/MT.

A agravante argumenta, em síntese, que a decisão de inclusão no regime especial:

(i) é desproporcional, gerando obrigações severas, como a emissão de Nota Fiscal Avulsa e o recolhimento antecipado de ICMS, inviabilizando suas operações comerciais;

(ii) afronta os princípios constitucionais da livre iniciativa e do exercício da atividade econômica (art. 170 da CF/88);

(iii) contraria a Súmula 70 do STF, que proíbe medidas coercitivas para a cobrança de tributos;

(iv) não observa a proporcionalidade e razoabilidade, tornando impossível a regularização da situação fiscal da empresa devido às dificuldades financeiras já existentes.

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso interposto preenche os requisitos de admissibilidade, porquanto foi protocolado dentro do prazo legal e em estrita observância às disposições contidas no artigo 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

Dessa forma, encontra-se apto ao exame de mérito.

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por Edivaldo Rodrigues Lopes LTDA ("ERL Silos") em face de decisão monocrática que indeferiu pedido de tutela de urgência em sede de mandado de segurança, por meio do qual se buscava a suspensão dos efeitos do regime especial de fiscalização instituído pela Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso (SEFAZ-MT).

Nos termos dos artigos 300, 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC, a concessão da tutela de urgência em grau recursal exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito (“fumus boni iuris”) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (“periculum in mora”).

A agravante aduz que o regime especial de fiscalização, que impõe a emissão de Notas Fiscais Avulsas (NFA) e o recolhimento antecipado do ICMS, constitui violação aos princípios da livre iniciativa e da proporcionalidade, consagrados no artigo 170 da Constituição Federal.

Além disso, sustenta que a medida afronta a Súmula 70 do Supremo Tribunal Federal, a qual proíbe a utilização de meios coercitivos para a cobrança de tributos.

Todavia, da análise detida dos autos, constata-se que a imposição do regime especial decorreu de regular procedimento administrativo, amparado em elementos concretos que indicam o descumprimento reiterado de obrigações fiscais por parte da agravante.

Conforme jurisprudência pacificada tanto no âmbito do Superior Tribunal de Justiça quanto deste Tribunal de Justiça, medidas dessa natureza, desde que devidamente fundamentadas, configuram exercício legítimo do poder-dever atribuído à Administração Pública para resguardar a arrecadação tributária e assegurar a regularidade fiscal.

No que tange ao requisito do “periculum in mora”, a agravante alega que o regime especial inviabiliza suas atividades empresariais, comprometendo sua subsistência financeira. Contudo, as limitações operacionais impostas revelam-se consequência direta e previsível do inadimplemento de obrigações tributárias, razão pela qual não se pode reputar ilegítima a imposição de tais medidas.

Ademais, não restou demonstrado, de forma inequívoca, o risco de dano grave ou irreparável que justificasse a concessão da tutela de urgência em caráter excepcional.

Ressalte-se, ainda, que o regime especial de fiscalização em questão possui natureza preventiva, e não coercitiva, destinando-se exclusivamente à regularização do cumprimento das obrigações tributárias, e não à imposição de meios transversos para a cobrança de créditos fiscais.

Observou-se que foram respeitados os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, não havendo nos autos qualquer indício de abuso ou desvio de finalidade por parte da Administração Pública.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo-se íntegra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de tutela de urgência recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025